Tribunal: CARF
Processo: 10240.720972/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720972/2015-30
ACÓRDÃO
2202-011.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENILDA DA SILVA ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não é competência do CARF apreciar pedidos de revisão de ofício do
lançamento, que devem ser formulados perante a autoridade competente
após o encerramento do contencioso.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
PROVA. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Incumbe ao contribuinte apresentar com a impugnação as provas em
direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a
fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos. A deficiência da defesa na
apresentação de provas, sob responsabilidade do contribuinte, não implica
a necessidade dilação probatória em sede recursal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o pedido de revisão de ofício, e na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720972/2015-30
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) por alteração no imposto devido a título de RRA mediante
requalificação do período de 107 meses para 1, sobre rendimentos recebidos no ano calendário
2012 e por glosa de dedução indevida à previdência oficial (fl. 5-16).
A Recorrente apresentou impugnação em que alega que os rendimentos teriam
sido recebidos em 29/02/2012 e decorrem sentença em ação trabalhista referente a 36 meses (fl.
2) e nada alega sobre a glosa indevida relativa à previdência social, defesa esta que foi julgada
improcedente pelo acórdão no 105-009.063, proferido pela 7a TURMA DA DRJ05, sob o seguinte
fundamento:

No procedimento de malha fiscal, a fiscalização reduziu o número de meses de
107 (cento e sete) para 1,0 (um) em virtude da contribuinte, regularmente
intimada, não ter apresentado a planilha das verbas contendo os cálculos de
liquidação de sentença com a comprovação do número de meses declarados.

Em sua peça de defesa, a impugnante reconhece que declarou indevidamente o
número de 107 meses e alega que o número correto seria 36.

Entretanto, a exemplo do que já ocorrera durante o procedimento de malha
fiscal, novamente não anexou a planilha das verbas contendo os cálculos de
liquidação de sentença, não sendo possível formar convicção quanto às alegações
da impugnante. (fl. 100)

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720972/2015-30
3
No procedimento de malha fiscal, a fiscalização apurou dedução indevidamente
declarada a título de Contribuição a Previdência Oficial sobre rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA), no valor de R$ 319,81, referentes à fonte
pagadora Caixa Econômica Federal. A previdência oficial apurada pela fiscalização
foi de R$ 18.888,89 (conforme Alvará Judicial, fl. 30).

Em sua peça de defesa, a impugnante não contesta a infração e não apresenta
nenhum documento que comprove o valor declarado de R$ 19.208,70 a título de
Contribuição à Previdência Oficial referente ao RRA em sua DIRPF Exercício 2013.
(fl. 101)

Cientificada em 28/11/2022 (fl. 107) a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em
27/12/2022 em que pede a revisão de ofício do lançamento em razão de erro de fato, alegando
que os rendimentos seriam correspondentes a 37 meses e reitera a argumentação de que os
rendimentos acumulados devem ser tributados pelo regime de competência e apresenta
documentos complementares aos apresentados em conjunto com a impugnação (fls. 113-128).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
Conheço parcialmente do Recurso do Recurso Voluntário pois é tempestivo e
preenche os demais pressupostos de admissibilidade, mas destaco que o CARF não é competente
para apreciar pedidos de revisão de ofício, questão que poderá ser pleiteada pela Recorrente após
o encerramento do contencioso.
Assim, não conheço do pedido de revisão de ofício.
Destaco que a matéria referente à dedução indevida de valores a título de
Contribuição à Previdência Oficial é matéria não impugnada na origem que não foi devolvida à
apreciação do colegiado. Assim, resta apenas a lide com relação à comprovação de que os
rendimentos em questão se referem a valores pagos de forma acumulada e qual seria a sua
periodicidade.

Da possibilidade da juntada de prova suplementar

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720972/2015-30
4
A controvérsia destes autos não é jurídica, pois a fiscalização já reconhecia a
possibilidade de tributar pelo regime de competência e o sistema da Receita Federal do Brasil já
permitia a parametrização da periodicidade para fins de cálculo do imposto devido sobre
rendimentos pagos de forma acumulada, em respeito à tese fixada no Tema de Repercussão Geral
no 368 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

A questão, portanto, diz respeito à insuficiência da prova produzida na origem, que
consistiu em documentos referentes à ação judicial que teria levado ao levantamento de alvará
por parte da Recorrente, que realmente não comprovava os meses envolvidos na querela judicial.
Apenas em sede recursal a Recorrente apresentou documentos complementares
aos apresentados na origem e cálculos que, embora estejam contidos em documentos
fragmentados, permitem a aferição do período ao qual se referem os rendimentos acumulados.
Embora a Recorrente apresente uma séria de julgados que autorizariam o
conhecimento da prova com base na verdade material, o entendimento reiterado desta turma é
que a juntada de prova extemporânea deve estar contida em uma das hipóteses permissivas do
artigo 16, § 4o, quais sejam a impossibilidade de sua apresentação com a impugnação por motivo
de força maior, se refira a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos. Como a situação da Recorrente não se enquadra em nenhuma
das hipóteses ali descritas, tenho que não é possível o conhecimento da prova extemporânea.
Cumpre destacar que os entendimentos trazidos nas decisões administrativas não
possuem caráter vinculante, de modo que não levam à superação da preclusão se não houver
hipótese legal autorizativa. Assim, a alegação de que deveria ser aplicada a verdade material não
se subsome às hipóteses previstas na legislação processual, o que impede o seu conhecimento.
Assim, como bem destacou a DRJ, o motivo de não ter sido acolhida a pretensão da
Recorrente foi a ausência de comprovação de que os rendimentos recebidos se referiam a
períodos acumulados.

No procedimento de malha fiscal, a fiscalização reduziu o número de meses de
107 (cento e sete) para 1,0 (um) em virtude da contribuinte, regularmente
intimada, não ter apresentado a planilha das verbas contendo os cálculos de
liquidação de sentença com a comprovação do número de meses declarados.
Em sua peça de defesa, a impugnante reconhece que declarou indevidamente o
número de 107 meses e alega que o número correto seria 36.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720972/2015-30
5
Entretanto, a exemplo do que já ocorrera durante o procedimento de malha
fiscal, novamente não anexou a planilha das verbas contendo os cálculos de
liquidação de sentença, não sendo possível formar convicção quanto às alegações
da impugnante.

Veja-se que, considerando que a única matéria devolvida ao colegiado diz respeito à
ausência de comprovação de que os rendimentos se referiam a períodos acumulados e que a
prova extemporânea não foi conhecida, não é possível acolher a pretensão recursal, razão pela
qual adiro aos fundamentos lançados pela DRJ, conforme autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I,
do RICARF.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer o pedido de revisão de ofício, e na parte conhecida negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 266
DF CARF MF
Original